Tribunal: TJMT
Processo: 1043031-78.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043031-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESCOLASTICA MARIA DE ARRUDA ROSARIO - CPF: 474.413.211-15 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada, anulando o ato administrativo que cessou o pagamento do Adicional de Final de Carreira – AFC, assegurando à impetrante a continuidade da percepção da referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode revisar, após mais de vinte anos e sem comprovação de má-fé, ato concessório de adicional incorporado aos proventos de aposentadoria, à luz dos princípios da segurança jurídica, da decadência administrativa e do respeito à confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige do apelante a impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, o que foi observado no presente caso, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A Administração Pública detém o poder de autotutela para revisar seus atos, mas esse poder encontra limite temporal, conforme o art. 54, da Lei n.º 9.784/1999 e o art. 26, da Lei Estadual n.º 7.692/2002.

5. O prazo decadencial de cinco anos para anulação de atos administrativos favoráveis aos destinatários de boa-fé se aplica tanto a atos nulos quanto anuláveis, conforme jurisprudência do STJ.

6. No caso concreto, o adicional foi incorporado aos proventos da servidora desde 1999 e o pagamento vinha sendo efetuado em apartado desde 2001, sendo interrompido apenas em 2022, após longa tramitação administrativa iniciada em 2007, sem culpa da impetrante.

7. A ausência de demonstração de má-fé por parte da servidora impede a revisão do ato concessório após o prazo decadencial, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

8. A alegação de que o ato seria nulo não afasta a incidência do prazo decadencial, conforme reiterados precedentes do STJ.

9. A regra do art. 54, § 1º, da Lei nº 9.784/1999 estabelece que, em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro pagamento, já ultrapassado no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “Decai em cinco anos o direito da Administração Pública de anular ato administrativo que gera efeitos favoráveis ao servidor, salvo comprovação de má-fé. A paralisação prolongada e injustificada do processo administrativo não suspende nem interrompe o prazo decadencial. A alegação de nulidade do ato administrativo não afasta a incidência da decadência se ausente má-fé do beneficiário”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual n.º 7.692/2002, art. 26; CF, art. 37, § 5º; CPC, art. 1.010, III..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 586.448/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.03.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.140.318/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.08.2024; STF, MS 36.507/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.06.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1043031-78.2022.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 322173984):

“
Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Escolástica Maria de Arruda Rosario
, objetivando a anulação do ato administrativo que determinou a cessação do pagamento do adicional de final de carreira, anteriormente incorporado aos seus proventos de aposentadoria. Narra que o referido adicional foi regularmente concedido quando da aposentadoria, após análise pela Secretaria de Administração, manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e homologação pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A inicial foi recebida por meio de despacho lançado em ID 103520555, no qual foi deferida a medida liminar, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado. Determinou-se, ainda, a notificação da autoridade coatora para prestar informações.

A autoridade impetrada apresentou informações em ID 108282710, sustentando a legalidade do ato administrativo que determinou a cessação do pagamento do adicional de final de carreira, sob a alegação de que tal verba estaria sendo paga indevidamente, com fundamento no Parecer nº 4343/GA/SCB/DIPREV/MTPREV/2022, acostado ao processo administrativo fiscalizador. Argumenta, ainda, que o adicional não se incorporaria automaticamente ao benefício previdenciário, podendo ser objeto de revisão a qualquer tempo, diante da suposta nulidade do ato concessivo.

A impetrante, por sua vez, apresentou manifestação em ID 106557598, reiterando os fundamentos expendidos na petição inicial e reforçando a ocorrência de decadência do direito da Administração em revisar o ato concessório, diante da ausência de comprovação de má-fé e do decurso de prazo superior a 20 (vinte) anos entre a concessão do benefício e a prática do ato impugnado.

É o relato necessário. Decido.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de a Administração Pública estadual revisar ato concessivo de aposentadoria, especificamente quanto ao adicional de final de carreira, diante da alegada irregularidade no pagamento da referida verba, à luz das regras de decadência e da necessidade de comprovação de má-fé para afastar os prazos estabelecidos pela legislação de regência.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos encontra fundamento no princípio da autotutela, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. No entanto, tal prerrogativa não é absoluta, estando condicionada ao respeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção à confiança legítima, que limitam o poder revisional do Estado, especialmente quando transcorrido prazo razoável e na ausência de demonstração de má-fé por parte do administrado.

No caso concreto, a controvérsia refere-se a ato de concessão de aposentadoria no qual restou expressamente incorporado o adicional de final de carreira aos proventos da servidora impetrante, conforme evidenciado nos documentos juntados aos autos, em especial nas fichas financeiras de ID 103440795 e no processo administrativo de ID 103440798. Referido ato foi objeto de análise pelo órgão competente da Administração, pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e, por fim, homologado por decisão do Tribunal de Contas do Estado, o que reforça a presunção de legalidade da concessão.

Ainda que se argumente sobre eventual irregularidade na percepção da vantagem, é incontroverso que o pagamento perdurou por mais de 20 (vinte) anos, sem qualquer manifestação contrária da Administração. O processo administrativo instaurado para revisão da concessão permaneceu paralisado por mais de 14 (quatorze) anos, circunstância que, por si só, demonstra a inércia estatal e a consolidação da confiança legítima da servidora na manutenção da verba concedida.

Em relação ao prazo para anulação de atos administrativos, dispõe o art. 54 da Lei n.º 9.784/99, aplicável de forma subsidiária aos entes estaduais, que:

“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”

A legislação estadual de regência, a Lei n.º 7.692/2002, também estabelece, em seu art. 26, o prazo decadencial para invalidação de atos administrativos, nos seguintes termos:

“Art. 26. O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para atos concessórios de aposentadoria e pensão, a Administração Pública está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sendo inaplicável a tese de imprescritibilidade, salvo má-fé devidamente comprovada. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. APLICAÇÃO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, na ausência de lei estadual específica, pode a Administração Estadual rever seus próprios atos no prazo decadencial previsto na Lei Federal nº 9.784/99. 2. Operou-se a decadência para a Administração rever os proventos do recorrido, porquanto o ato de aposentadoria foi revisto somente em 2005, após o transcurso de mais de cinco anos. 3. Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 1.019.012/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23/06/2009).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA . 1. O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que o reconhecimento da legalidade da acumulação dos cargos não pode ser revista nesta Corte, em razão do óbice da Súmula 280/STF e pelo fundamento constitucional do acórdão recorrido, assim como não cabe nesta instância rediscutir a boa-fé da servidora, por força da Súmula 7/STJ. 2. Foi consignado, ainda, que o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (art . 54 da Lei n. 9.784/1999), o que foi afastada pelas instâncias ordinárias. 3 . Assim, não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta. Diferente do ocorre na espécie, contradição, omissão ou obscuridade, porventura existentes, só ocorrem entre os termos do próprio acórdão, ou seja, entre a ementa e o voto, entre o voto e o relatório etc, segundo a inteligência do art. 535 do CPC. 4 . Ademais, das decisões da Turma que divergirem entre si ou de decisão da mesma Seção, cabem embargos de divergência, e não embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 428329 ES 2013/0374409-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

Importante ressaltar que, nos termos do art. 5º do Decreto n.º 20.910/32, a mera tramitação ou estagnação de processo administrativo não suspende nem interrompe o prazo decadencial, motivo pelo qual a paralisação do feito por mais de 14 anos não tem o condão de afastar a incidência da decadência.

No presente caso, a Administração Pública, ao determinar a cessação do adicional de final de carreira, praticou o ato revisional muito além do prazo decadencial legalmente previsto, sem que tenha comprovado a existência de má-fé por parte da impetrante. Assim, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito estatal de revisar o ato concessório, assegurando-se à impetrante a continuidade da percepção da verba.

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, presente o direito líquido e certo,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para anular o ato administrativo que determinou a cessação do pagamento do adicional de final de carreira, assegurando à impetrante a manutenção da referida verba, nos termos em que vinha sendo percebida.

Oficie-se à autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13 da Lei n.º 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Administração Pública pode revisar administrativamente os atos ilegais ou inconstitucionais e, na hipótese, o artigo 44, da Lei Complementar Estadual n.º 50/98 estabelece que os profissionais da educação estão submetidos ao regime de subsídio, razão pela qual, em atenção ao disposto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, há vedação de qualquer forma de incorporação paralela.

Argumenta que por falha administrativa o denominado adiciona de final de carreira foi reimplantado a partir de fevereiro de 2001, passando a ser indevidamente pago em paralelo à rubrica do subsidio, motivo pelo qual, após constatada a irregularidade, com base no princípio da autotutela, consagrado pela Súmula n.º 473, do STF, a parte apelante promoveu a cessação do pagamento.

Pontua, ademais, que o Mandado de Segurança Coletivo n.º 41.457/05 cingiu-se à ausência de contraditório e ampla defesa, deixando de reconhecer a legalidade da verba em questão.

Complementa que em 20.09.2007 foi instaurado o Processo Administrativo n.º 409037/07, garantindo à parte impetrante o contraditório e a ampla defesa. Logo, o ato impugnado é legitimo e legal, pois o erro material continuado da administração não enseja direito adquirido à sua perpetuação.

Salienta, de outra parte, que o pagamento do adicional de forma mensal e contínua configura típica relação jurídica de trato sucessivo e, por isso,, não se verifica a alegada extinção do direito de autotutela da Administração.

Apregoa, outrossim, que o procedimento administrativo foi instaurado em setembro de 2007, quando estava vigente o artigo 26, da Lei Estadual n.º 7.692/02, fixando o prazo decadencial de 10 (dez) anos, prazo que não transcorreu, uma vez que a reimplantação indevida se operou em 2001.

Consigna, por derradeiro, que a manutenção do pagamento do adicional de final de carreira não apenas contraria a moldura normativa vigente, como implica na consolidação de situação inconstitucional.

Por essas razões, requer (ID. 330073392):

“A)
O conhecimento do presente recurso
, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade;

B) E, ao final, o seu provimento, para que seja integralmente reformada a r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança, com a consequente denegação da ordem impetrada, reconhecendo-se:

I)
a legalidade e validade do ato administrativo que determinou a cessação do pagamento
, em separado, do adicional de final de carreira;

II)
a ausência de decadência administrativa
, seja emrazão da natureza sucessiva da relação jurídica, seja pela tempestiva instauração do procedimento revisional dentro do prazo legal previsto, seja, ainda, pela inconstitucionalidade da verba cuja continuidade se pretendia”.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, afirma que se trata e ato administrativo complexo, cuja formação dependeu de manifestação convergente de múltiplos órgãos, consolidando-se com a aprovação do TCE/MT.

Defende, ainda, que a autotutela administrativa é um poder juridicamente limitado e submetido a prazos legais com o objetivo de assegurar estabilidade às relações jurídicas.

Afiança, nesse contexto, que o processo administrativo revisional foi instaurado em 2007, contra ato praticado no ano de 2001, e permaneceu inerte por mais de 14 (quatorze) anos e não há qualquer demonstração de má-fé por parte da servidora. Assim, ainda que considerado o prazo de 10 (dez) anos, a decadência se operou há muito tempo (ID. 322173988).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a ratificação da sentença em reexame e o não provimento do recurso de apelação (ID. 338036382).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1043031-78.2022.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança “
para anular o ato administrativo que determinou a cessação do pagamento do adicional de final de carreira, assegurando à impetrante a manutenção da referida verba, nos termos em que vinha sendo percebida
”.

De proêmio, cumpre apreciar a preliminar arguida pela parte apelada de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso de apelação do município não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da sentença atacada.

Como cediço, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, revela notar que a matéria sujeita ao reexame necessário e a devolvida pelo recurso de apelação se confundem, razão pela qual a apreciação da remessa obrigatória e o exame das insurgências recursais estão sendo realizadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, observa-se que a parte apelada, servidora pública aposentada, impetrou mandado de segurança contra ato do Gerente de Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - MTPREV, que determinou a cessação do pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira (AFC), anteriormente incorporada aos seus proventos.

Conforme narrativa inicial, a parte impetrante, ora apelada, sustenta a violação a direito líquido e certo, pontuando que houve estabilização da relação jurídica de ato constitutivo de direito firmado por servidor de boa-fé, a decadência do exercício de autotutela administrativa, nos termos do art. 54, da Lei n.° 9.784/99 e do art. 26, da Lei Estadual n.° 7.692/02, a ausência de comprovação de má-fé da servidora, bem como que a supressão do adicional configura redução nominal do proventos de aposentadoria, violando o princípio da irredutibilidade salarial.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, na data de 09.11.2022, para que “
o ILMO. SR. GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV se abstenha de revisar e suspender o benefício do Adicional de Final de Carreira da impetrante ESCOLÁSTICA MARIA DE ARRUDA ROSÁRIO até o julgamento final desta lide mandamental
” (ID. 322173968).

Após notificação para prestar informações, a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA apresentou defesa técnica, defendendo a possibilidade de rever seus próprios atos, quando ilegais e a ausência de decadência em razão de aos atos flagrantemente inconstitucionais não se consolidades pelo transcurso do prazo decadencial (ID. 322173974).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que concedeu a segurança pretendida, ratificando a liminar.

Com base nessas considerações, verifica-se que a controvérsia se cinge à possibilidade de a administração rever, após lapso superior a uma década, a inclusão do adicional de final de carreira aos proventos de aposentadoria da servidora impetrante, à luz dos princípios da segurança jurídica e da decadência administrativa.

Como cediço, a Administração Pública detém o poder-dever de rever os seus próprios atos, pelo exercício da autotutela administrativa, quando ilegais. No entanto, o direito de anular seus próprios atos, notadamente quando deles decorram efeitos favoráveis para os destinatários de boa-fé, não é ilimitado, estando sujeito ao prazo decadencial.

O artigo 54, da Lei n.º 9.784/99, a esse respeito, disciplina que “
direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé
”.

Por sua vez, a Lei Estadual n.º 7.692/02, à época do ato, previa o prazo de 10 (dez) anos para a administração invalidar os atos administrativos:

Art. 26
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé.

§ 1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Entretanto, a Lei n.º 9.473/10 promoveu alterações no
caput
do referido dispositivo, que passou a replicar o prazo previsto na legislação federal, qual seja, de 05 (cinco) anos.

No pressuposto fático, como destacado, a parte impetrante teve o adiciona incorporado aos proventos de aposentadoria em 1999, os quais passaram a ser pagos, em separado, pela administração pública, a partir de 2001 e, no entanto, somente em 2022 foi determinada a cessação do pagamento, após longa tramitação de processo administrativo iniciado no ano de 2007, cuja demora a parte impetrante, ora apelada, não deu causa.

Além disso, infere-se que a administração pública não demonstrou, no procedimento administrativo, qualquer indício de má-fé por parte da servidora, circunstância que afastaria a incidência do prazo decadencial para a autotutela de seus próprios atos.

De outra parte, a alegação de que o ato seria nulo não prospera, tendo em vista que a administração está sujeita aos prazos decadenciais tanto em relação aos atos nulos como aos anuláveis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO . ANULAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI 9 .784/99. ATOS NULOS OU ANULÁVEIS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . I. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que o prazo decadencial para que a Administração promova a autotutela, previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, aplica-se tanto aos atos nulos, quanto aos anuláveis .
Com efeito, "a autotutela administrativa dos atos - anuláveis ou nulos - de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999
. A regra não se aplica de forma retroativa, e, nos atos anteriores à citada norma, o termo a quo é o dia 1º . 2.1999, data em que a lei entrou em vigor". (STJ, REsp 1.157 .831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/04/2012). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.147 .446/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 26/09/2012. II.
Nesse sentido,"o poder-dever da Administração rever seus próprios atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontra-se sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, ressalvada a comprovação de má-fé, nos termos do previsto no art . 54, caput, da Lei 9.784/99 combinado com o art. 37, § 5º, da Constituição da Republica"
(STJ, AgRg no REsp 1.133 .471/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe de 25/06/2014). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.551 .065/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/09/2015; AgRg no REsp 1.538.807/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no RMS 39.359/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2015; AgRg no REsp 1.502 .298/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2015; AgRg no RMS 13.710/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 23/09/2015 . III. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 586448 RJ 2014/0243441-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016).

Outrossim, perfaz curial salientar que a situação retratada nos autos não se enquadra nas hipóteses de flagrante inconstitucionalidade, circunstância que, como definido pelo STF, excepcionaria o transcurso do prazo decadencial (STF - MS: 36507 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2023 PUBLIC 12-06-2023).

Não há que se falar, ademais, em não incidência de prazo decadencial, por se tratar de relação de trato sucessivo, uma vez que o artigo 54, § 1º, da Lei n.º 9.784/99 é enfático ao estabelecer que “
no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento
”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO DE PROVENTOS/PENSÕES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÕES CONTÍNUAS. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 porque não foi demonstrada omissão capaz de comprometer o embasamento do acórdão recorrido ou de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial .2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação sobre determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há contrariedade ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na hipótese .3. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado originário consignou: a) a revisão dos proventos de aposentadoria não decorreu de manifestação do TCU, afastando a tese de que a Corte de Contas não precisaria observar prazos para examinar a legalidade da aposentadoria; b) a Gratificação de Estímulo à Docência (GED) foi incluída no cômputo dos quintos a partir de 2006, não em 1996, iniciando o prazo decadencial em 2006; c) os Acórdãos do TCU foram gerais e não examinaram a situação particular da parte autora, que só foi analisada em 2019; d) a decadência administrativa torna insubsistente o ato administrativo impugnado, reconhecendo a ilegalidade da redução da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG AP".4. Com efeito, o entendimento do órgão julgador encontra-se em sintonia com a orientação do STJ, segundo a qual
"o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado"
(AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27.5.2016). 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.6. Agravo Interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2140318 SE 2024/0153579-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência e assegurou à impetrante a continuidade do pagamento do adicional de final de carreira, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das relações administrativas.

A propósito, em situação idêntica à presente, assim já decidiu essa Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA. ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso contra sentença que denegou segurança pleiteada por servidora aposentada em face de ato que cessou o pagamento do Adicional de Final de Carreira, após mais de vinte anos de concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública Estadual poderia revisar, após mais de cinco anos, ato concessório de vantagem pecuniária a servidora aposentada, diante da ausência de má-fé e da paralisação prolongada do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O direito da Administração de anular ato administrativo favorável decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé, conforme legislação estadual e federal.

4. A paralisação por 14 anos do processo administrativo, sem justificativa legal, configura decadência administrativa.

5. Inexistindo má-fé da servidora, é vedada a revisão tardia do benefício, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

6. A ausência de vício insanável ou fraude impede o afastamento da decadência com base em suposta nulidade do ato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "1. Decai em cinco anos o direito da Administração Pública de revisar ato concessório de vantagem pecuniária, salvo má-fé. 2. A paralisação injustificada do processo administrativo não suspende o prazo decadencial”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 26; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.215.897/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 24/03/2011.

(N.U 1035176-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026